Tribunal: TJES
Processo: 5016390-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016390-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO WILLIAM DO NASCIMENTO LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA DO PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se ação em que se pede a condenação do Estado/Recorrente no pagamento de gratificação por exercício de função do comando, negado ao autor durante todo o período que exerceu as funções de Comandante da Força Tática do 7º BPM, Comandante da 3ª Cia do 4º BPM e Subcomandante da 17ª Companhia Independente. Os pedidos autorais foram julgados procedentes. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

(2).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012.

(4).
É indevida a recusa de pagamento do adicional sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido.

(5).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem
custas processuais. C
ondena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)